Tribunal: TJPA
Processo: 0017116-78.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017116-78.2016.8.14.0006

APELANTE: VALDEIR ROGERIO DE JESUS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0017116-78.2016.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: VALDEIR ROGÉRIO DE JESUS SILVA.

DEFENSORA PÚBLICA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO BALESTEROS.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: PAULO ARIAS CARVALHO CRUZ.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CP. INADMISSIVEL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA, NA POLÍCIA, INDIVIDUALIZANDO A CONDUTA DO APELANTE E DE SEU COMPARSA – FACA NÃO APREENDIDA, DESPICIENDA SUA APREENSÃO POIS COMPOVADA SUA UTILIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA 14 DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA É CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE NUNCA SERÁ AVALIADA DESFAVORAVELMENTE - SÚMULA Nº 18/TJPA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria delitiva, com especial destaque ao depoimento da vítima, ainda que na fase policial, uma vez harmônico com declarações de testemunhas na fase instrutória.

2 –
Emergem dos autos, demonstração da grave ameaça perpetrada contra a vítima, mediante o emprego de arma branca e em concurso de agentes. Quanto a ausência de laudo pericial apto a comprovar a potencialidade lesiva da faca, este E. Tribunal já pacificou o entendimento, por meio da Súmula nº 14, ser despicienda a apreensão e exame pericial no objeto, desde que comprovado por outros meios de prova, como é o caso em apreço. Em relação ao concurso de agentes, a ofendida relatou, na fase investigativa, a participação detalhada de cada um dos agentes na prática do crime, não havendo que se falar em ausência de individualização da conduta do apelante.

3 – Assiste razão a defesa quanto a redução da pena-base para o mínimo legal, uma vez que o comportamento da vítima, nos termos da Súmula nº 18/TJPA, é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, portanto, merecendo reanálise.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de apelação interposto por Valdeir Rogério de Jesus Silva, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou
às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro.

As razões recursais culminaram no pleito absolutório, por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, pelo afastamento da majorante do concurso de agentes e uso de arma de fogo, tendo em vista a ausência de laudo pericial apto a constatar a potencialidade lesiva do objeto, assim como o redimensionamento da pena-base, uma vez não atendidos os ditames legais quando da análise dos vetores do art. 59, do CPB (ID 14288696).

Em contrarrazões, Órgão Ministerial pugna pelo conhecimento do presente recurso e seu desprovimento, conforme ID 14288698.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 14729178).

É o relatório.

A revisão

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões recursais a defesa da apelante sustenta que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, por se tratar de autoria duvidosa, na medida em que baseada nas declarações das testemunhas policiais que não teriam presenciado a prática do crime, mas tão somente participaram da prisão do apelante (ID 14288696).

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos, verifico que a sentença proferida pelo Juiz primevo não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada as provas obtidas no curso da instrução e aliadas a prova colacionada na fase policial, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado a recorrente. Vejamos.

Narra a denúncia que:

(...)

Na referida data e hora, o ofendido Oseias Mendes de Souza, mototaxista do

Conjunto Geraldo Palmeiro no Bairro do Distrito Industrial, aceitou realizar uma corrida para uma mulher, que possuía pele morena clara, cabelos preto, corte curto, estatura baixa, que estava trajando um macaquinho com blusa vermelha. A passageira pediu para que o mesmo a levasse até o Icuí-Guajará, a cem metros da Estrada Santa Fé.

Posto isto, acordaram o local e a quantia a ser paga. Após, rumaram em direção ao perímetro indicado. Entretanto, ao lá chegarem, Oseais Mendes foi surpreendido por dois meliantes, sendo que um era pardo, estatura alta, cabelos da cor preta, corte curto, com tatuagens nos dois braços, no dia trajava uma camisa azul de mangas curtas e bermuda jeans, e estava portando uma faca de açougueiro. O outro possuía cabelos lisos com mechas, estatura baixa, era pardo e com uma tatuagem de carpa no braço esquerdo, bem como no dia estava trajando camisa, tipo polo com mangas curtas, na cor rosa, e um short tactel florido.

O indiciado VALDEIR ROGÉRIO DE JESUS SILVA era quem estava portando a faca, e segurou o ofendido pela gola da camisa por trás. O outro meliante, identificado apenas pelo prenome "Felipe", vulgo "Sardinha", foi quem anunciou o roubo e pedia a todo instante para o comparsa desferir uma facada contra Oseias.

A temer pela sua integridade física, a vítima entregou a motocicleta e deu uma cotovelada em VALDEIR ROGERIO DE JESUS SILVA, a fim de desvencilhar. Ao conseguir, saiu correndo pela rua e viu o momento em que os meliantes seguiram pelo rumo contrário ao seu.

Assim, se dirigiu até a Delegacia do lcuí e comunicou os fatos, bem como obteve ajuda de Policiais Militares que empreenderam diligências. A guarnição policial conseguiu localizar o indiciado VALDEIR ROGÉRIO DE JESUS SILVA em sua residência, e ao lá chegarem, a vítima reconheceu o mesmo como sendo o meliante que estava portando a arma no momento do crime.

Neste sentido, os Policiais deram voz de prisão ao imputado e lhe questionaram sobre

o ocorrido e quanto ao paradeiro da motocicleta, tendo este apontado a autoria de "Felipe" e de uma mulher conhecida como "Sapatão". Poucas horas depois, a motocicleta foi encontrada em local denominado "Campo do Lourival".

(...).

Extrai-se dos autos que durante a instrução processual foram inquiridas duas das testemunhas arroladas na exordial acusatória, dentre as quais os policiais militares responsáveis pela prisão do apelante.

Segundo relato da testemunha policial Flavio José de Oliveira Marques, perante o juízo primevo, se extrai que durante uma ronda teriam sido acionados pelo ofendido alegando haver sido acometido de um roubo, no qual lhe foi subtraído a sua motocicleta. A testemunha, juntamente com a vítima, efetuaram diligências na área, quando ao passarem em frente a uma residência, a vítima, com firmeza, reconheceu o apelado como um dos autores do crime. Este, ao ser abordado, confessou participação no crime, entretanto disse que motocicleta da vítima teria ficado com o seu comparsa, Felipe. Na ocasião, familiares do apelante se aproximaram, tendo este informado o local em que a motocicleta roubada poderia ser encontrada. Em seguida a moto foi localizada e restituída à vítima (ID 14288668 e 14288669).

Na versão do policial Elvys Daniel Chagas Martins, foram abordados pela vítima comunicando ter sofrido um assalto em que os assaltantes subtraíram a sua motocicleta. Feita uma incursão na área, ao passarem por determinada rua a vítima reconheceu o apelante, em frente a uma residência, como o autor do crime, tendo familiares do mesmo chegado ao local e após conversar com ele informaram onde a motocicleta poderia ser encontrada. Segundo a testemunha, a vítima, em seu relato, diz que o crime foi praticado pelo acusado em companhia de outra pessoa e com a utilização de uma faca.

A vítima não foi localizada para prestar declarações, entretanto, durante depoimento na delegacia de polícia, por ocasião da elaboração do auto de prisão em flagrante, descreveu a conduta do apelante por ocasião da execução do crime, cujos relatos apresentam harmonia com o contexto da prova testemunhal produzida em juízo, como se demonstra a seguir.

“... que estava hoje (12.09.16) estava trabalhando como mototaxista na motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR 125 ED, PRETA, RENAVAM 0030993568-7 chassi 9C6KE1500B0019300 PLACA NSY 3323 no Ponto doce mania no conjunto Geraldo Palmeira no Distrito Industrial, quando por volta das 10h30min chegou uma mulher com as seguintes características morena clara, cabelo preto curto, baixa, trajando um macaquinho com uma blusa vermelha, dizendo se o mesmo poderia levá-la por R$ 15,00 (quinze reais) até o ICUI, mais precisamente a cem metro da Rua Fé, que a mesma disse que o local não passava de 100 metros da rua principal, por isso aceitou fazer a corrida. Quando chegou no local acordado, foi abordado por 02 elementos com as seguintes características:
01 moreno claro, alto, cabelos pretos curtos, com tatuagem nos dois braços,
trajando camisa azul de mangas curtas e bermuda jeans
, portando uma faca de acougueiro
,
o outro era moreno claro, baixo, cabelos lisos com luzes; com tatuagem de uma carpa no braço esquerdo
, trajando camisa polo magas curta rosea e um short tactel florido;
Que o homem que estava com faca o segurou por tras pela camisa
;
enquanto o outro homem anunciou o asspito

e o mandou descer a moto, ato continuo disse para o seu parceiro que desse logo uma facada no depoente e depois pegasse a moto
; que como medo que o homem que estava armado desferisse uma facada resolveu dar uma cotovelada no mesmo nesse momento conseguir se desvenciliar do meliante e saiu correndo, que ouviu quando os mesmos acionaram a moto e foram embora tomando rumo ignorado. Que pegou uma carona e foi ate a UPP do Icui onde fez uma ocorrencia n° 00541/20161018752-4 relatando sobre o asslato que tinha sofrido. Que teve o apoio dos policiais militares que estavam trabalhando na vtr 3051, os quais em diligencias e através de investigação conseguiram obter informação de quem seria um dos elementos que teriam particiapado do roubo de sua moto. Que de posse dessa informação
junto com os policias militares se deslocaram até o local informando, onde encontraram o suspeito que estava em frente de uma casa
. Que ao ver o suspeito, mesmo estando com outra roupa, imediatamente o
reconheceu como o homem que no assalto estava portando a faca tipo de acougueiro
, então o policial militar saiu da viatura e deu voz de prisão ao mesmo, que os policiais o conduziram até a delegacia do lcui, onde o meliante disse se chamar
VALDEIR e confessou que teria participado do assalto na compnahia de FELIPE
vulgo "SARDINHA"
e uma mulher
que não sabe o nome. (...)” (TEXTUAIS. Depoimento da vítima na delegacia de polícia, conforme ID 14288673, fls. 07).

De modo que, em que pese o depoimento prestado pelo ofendido, na esfera policial, não tenha sido submetido ao crivo do contraditório, todavia nada impede seja utilizado para convencimento do magistrado, desde que em harmonia com outras provas judicializadas, como é o caso destes autos.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO EM CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DA PRÁTICA PELO ADOLESCENTE. RECUPERAÇÃO DA RES. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA ALIADO AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA CORRUPÇÃO DO MENOR.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Não há que se falar em absolvição do roubo majorado pelo concurso de pessoas e da corrupção de menores quando os autos comprovam, de forma uníssona e coerente, o cometimento dos delitos.

-
O reconhecimento inequívoco feito pela vítima na fase policial é elemento probante de grande relevância, devendo ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, mormente porque em harmonia e confirmada pelas demais provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, apesar da vítima não ter ratificado diante do MM. Magistrado. Apresentando-se em destaque o depoimento da testemunha policial ouvida em juízo, bem como as palavras do adolescente, que foi ouvido em juízo da Vara da infância e juventude, e juntando seu depoimento nos presentes autos
.

- Não há participação de menor importância se a conduta do réu, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com os outros agentes, foi determinante para a prática do crime de roubo.

- Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013867-30.2018.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/10/2022 )

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º-A, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. CONSIDERADAS NEGATIVAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI GRAVE E BENS QUE NÃO FORAM RECUPERADOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao depoimento feito pela vítima, ainda que em sede policial, juntamente com a análise das imagens e os itens apreendidos com o Apelante no momento do flagrante, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. 2. Quanto às circunstâncias do delito, estas foram negativamente valoradas por todo modus operandi que devidamente justificado pelo magistrado primevo as considerou além do tipo penal. 3. As consequências do crime, foram valoradas negativamente pelo fato de não terem sido reavido todos os bens subtraídos da empresa de tabaco, dessa forma, a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 4. O pedido de continuar respondendo o recurso em liberdade não é cabível em sede de apelação. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora”. (10032748, 10032748, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-30).

Cumpre pontuar que não existem óbices para o julgador se valer dos elementos de informação obtidos no curso da investigação policial, para formar o seu livre convencimento motivado, desde que não se baseie exclusivamente nelas, conforme dicção do art. 155 do CPP.

Deste modo, importante trazer-se à baila ensinamentos do renomado doutrinador Guilherme de Souza Nucci, quando, ao discorrer a respeito do art. 155 do CPP, pontuando a reforma introduzida pela Lei nº. 11.690/2008, leciona:

“(...) a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios da ação penal. Em outros termos, não se trouxe grande inovação, mas apenas se tornou expresso o que já vinha sendo consagrado pela jurisprudência pátria há anos. O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não era mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém, o juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia com as coletadas sob o crivo do contraditório. Ora, nesse contexto, a reforma deixou a desejar, uma vez que somente se reafirmou o entendimento já consolidado – logo, inócuo fazê-lo – de que a fundamentação da decisão judicial, mormente condenatória, não pode calcar-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ademais, se a decisão judicial fosse proferida com base única em fatores extraídos do inquérito policial, por exemplo, seria, no mínimo, inconstitucional, por não respeitar as garantias do contraditório e da ampla defesa. Portanto, a reforma teria sido ousada se excluísse a ressalva “exclusivamente” do art.155, caput, do CPP. O juiz não poderia formar sua convicção nem fundamentar sua decisão com base nos elementos advindos da investigação. A ressalva final é natural e, igualmente, consagrada na jurisprudência: excetuam-se as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado.16 ed.rev.atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017.p.403).

Sobre o tema temos os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB). MÉRITO. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. REJEITADA. DA EXCLUSÃO CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. REJEITADA. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. REJEITADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE APENAS NA PENA DE MULTA.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA.

Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de roubo qualificado (art. 157, §2ª, inciso II, do CPB), praticado pelo apelante ABMELEQUE FIGUEIREDO DE ARAÚJO e mais um comparsa que não foi identificado, em face da vítima Suzana Carvalho Xavier, conforme da testemunha Anderson Cardoso da Silva (Policial Militar), fls.85 e depoimento da vítima no inquérito policial (fls. 12-13)

No inquérito policial a vítima Suzana Carvalho Xavier, relatou detalhes de toda empreitada criminosa, que foi devidamente complementada pelas informações do depoimento

do policial militar Anderson Cardoso da Silva, prestado em juízo, que ratificou as informações prestada pela vítima.
Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do magistrado para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo.
(precedentes). Assim, rejeito as teses de negativa de autoria e insuficiência de provas levantadas pela defesa. [...]

Ante o exposto, CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para reduzir a pena de multa fixada pelo juízo a quo

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.Raimundo Holanda Reis”. (2018.01774526-35, 189.444, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, publicado em 2018-05-09) (grifei).

Portanto, exsurge cristalino que o apelante não apresentou argumento satisfatório apto a almejar a sua absolvição, se revelando infrutífera a tese que utiliza na vã tentativa de se eximir da responsabilidade criminal, uma vez que o conjunto probatório aponta, com segurança, como autor da conduta ilícita objeto do presente feito, que resultou na sua condenação.

Além do mais, tem-se que o apelante, ao prestar declarações na esfera policial, confessou ter praticado o delito na companhia de um corréu, a quem denominou de Felipe, e que seria a pessoa que ficou na posse da motocicleta roubada, tendo, o apelante, naquele mesmo momento, revelado aos policiais o local em que a moto se encontrava, fato que possibilitou aos policiais proceder com a pronta recuperação do veículo outrora surrupiado da vítima.

De modo que não restam dúvidas que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento se encontram evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado
.

03 - DO AFASTAMENTO DAS MAJORANTES.

A defesa postula a exclusão da circunstância agravante relativo ao aumento de pena pelo uso de arma de fogo, sustentando que

não foi apreendido, e, consequentemente, não submetido a perícia com vistas a demonstrar sua potencialidade lesiva.

A ausência de elaboração de parecer técnico acerca do artefato apreendido, quanto a sua utilização, se revela inviável, não resulta na exclusão da circunstância especial de incremento prevista no inciso I do parágrafo 2º, do artigo 157, do Código Penal. Tal exclusão é condicionada à existência de outras vias aptas a corroborar sua efetiva utilização no cometimento da conduta criminosa.

O entendimento sedimentado na jurisprudência abaliza a desnecessidade da apreensão e perícia da arma de fogo, para a configuração da causa de aumento de pena, desde que a utilização do objeto seja atestada por outros meios probatórios, tais como o relato da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Como bem asseverou a vítima, em seu depoimento, muito embora apenas na fase policial, existe comprovação nos autos de que houve o emprego de uma arma branca, inclusive essa informação foi ratificada por uma das testemunhas policiais que ouviu da vítima se reportar quanto a utilização da faca por um dos seus algozes durante a execução do crime.

Em recentes julgados desta corte, assim foi decido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CPB. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATÉRIA SUMULADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA BRANCA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DANDO CONTA DO EMPREGO DO OBJETO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma branca, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: "É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva". Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma branca utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios.

2. Apesar de a faca não ter sido apreendida, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a utilização de arma branca no crime, notadamente, pelas declarações firmes e coesas da vítima no crime de roubo, a qual não teve dúvidas ao reconhecer o apelante como autor do delito, tampouco em afirmar que este praticou o crime em poder de uma faca, sendo tal depoimento confirmado pelos policiais ouvidos em juízo. A faca tem por característica singular a potencialidade lesiva presumida, fator que atrelado ao depoimento seguro da vítima quanto ao uso do artefato pelo apelante praticante do roubo, torna ainda mais prescindível a apreensão e a realização de perícia.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0811742-72.2021.8.14.0006 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023 )

Frise-se, que a matéria já se encontra sumulada por esta Colenda Corte por meio da Súmula nº 14, cujo teor se transcreve:

“Súmula nº 14, TJ/PA: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”. (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014).

Consoante tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório. Cumpre ressaltar a absoluta ausência, nos autos, de qualquer indício que coloque dúvida sobre o comprometimento do depoimento da vítima com a verdade.

Nesse contexto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar a decisão de condenação, pelo que não merece guarida a tese da defesa.

De igual sorte não há o que se falar em afastar a majorante pelo concurso de pessoas, na medida em que relatado pela vítima que pelo menos duas pessoas agiram de forma ativa na ação, inclusive, ao contrário do que alega a defesa em suas razões recursais, tendo individualizando a conduta do apelante que seria quem portava a faca e o agarrou pela blusa, bem como de seu comparsa, que foi quem subtraiu a motocicleta, o que sem dúvida alguma comprova o concurso de agentes, de modo que
não há como acolher a tese defensiva
.

04- DA REFORMA DA DOSIMENTRIA DA PENA.

Sustenta a recorrente que o Juízo primevo ao realizar a fixação da pena-base excedeu o limite mínimo da pena, sem conduto, justificá-la, requerendo seu redimensionamento para o mínimo legal.

A defesa, contudo, não pontuou onde teria ocorrido a excesso pelo Juízo
a quo
. De modo que passo a analisar a dosimetria da pena em sua totalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 14288687):

(...)

Em observância ao art. 59 e 68, do CPB, passo a fixar-lhe a pena.

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de (ID 73885146, à fls. 09), dos autos principais (Súmula nº 444, do STJ);

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: não pesquisada

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: favoráveis, pois a vítima recuperou a res futiva;

-comportamento da vítima:
em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Presente atenuante prevista no art. 65, Inciso I do Código Penal Brasileiro, reduzo a pena para 04 (quatro) anos e de reclusão e para o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ausentes agravantes.

Incidentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, atingindo a reprimenda o patamar DEFINITIVO de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Incabível a substituição.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o semiaberto, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra “b”, do Código Penal.

(...)

De modo que, no caso em exame, a pena-base foi fixada pelo juiz de piso em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, haja vista a valoração negativa relacionada ao comportamento da vítima, que não teria contribuído para a prática do crime.

No entanto, observa-se que consta fundamento equivocado, data máxima vênia, carecendo de correção a análise do vetor negativado.

O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra. Assim, “quando a vítima instiga, provoca, desafia ou facilita a conduta delitiva do agente, diz que esta circunstância judicial é favorável ao acusado” (Ibidem, pag.132).

A respeito do vetor, o E.TJE editou a Súmula nº.18, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 18: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. (Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016)

De modo que, ao analisar a sentença condenatória, constato que a circunstância judicial foi reputada negativamente ao apelante, pois a vítima “em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso”.

Entretanto, conforme demonstrado, apenas é possível que o vetor seja valorado como positivo ou neutro, nunca negativo/desfavorável como no caso dos autos.

Sendo assim, afasto a negativação do vetor, para tê-lo como neutro
.

Portanto, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
, correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

Na segunda fase dosimétrica existe a atenuante de ser agente menor de 21 anos à época do crime (art. 65, I, do CPB), entretanto, uma vez fixada a pena-base no mínimo legal, e havendo vedação quanto a redução
aquém
do mínimo, conforme Súmula 231, do STJ, deixo de levar de aplicar a referida atenuante.

Inexistem circunstâncias agravantes a considerar.

Na terceira fase da dosimetria da pena, ausentes causas de diminuição de pena, porém, presente as majorantes pelo concurso de agentes e uso de arma branca (art. 157, § 2º, I e II, do CP), mantenho inalterada a fração de 1/3 estabelecida pelo Juízo Singular, de modo que a condenação resulta como concreta e definitiva
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O regime inicial permanece o
semiaberto
, conforme estabelece o art. 33, § 2º, “b”, do CPB.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e dou
parcial provimento
para alterar tão somente a dosimetria da pena, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/11/2023